Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737961-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: DILENE GOMES BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0705912-07.2020.8.07.0020, movido em desfavor de DILENE GOMES BARRETO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do salário da parte executada (ID 109106154): “Trata-se de execução de título extrajudicial, partes qualificadas. O exequente requer o bloqueio de 10% dos rendimentos mensais da executada. É o simples relatório. Decido. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Pelo exposto, intime-se a parte exequente para indicar bens do executado passíveis de constrição judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, independentemente de intimação. Faculto a inclusão do nome da parte executada/devedora nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD.” Nas razões do recurso, o agravante pede o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, para que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10%. Afirma que a parte agravante ajuizou ação de execução visando o recebimento de crédito em face da parte executada. Esclarece que esgotadas todas as diligências para as buscas de bens passíveis de penhora, requereu a penhora do salário da parte executada com última forma de satisfazer a execução. Contudo, tal pedido foi negado. Assevera que, muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 31040742 e 31040743. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator